Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA DISTRITAL PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-A, DA CF. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 142/13.

I – Consoante jurisprudência do eg. STF, a ausência de regulamentação do art. 40, §4-A, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 142/13, para assegurar à impetrante, servidora com deficiência, que o seu pleito de aposentadoria especial seja examinado pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito.

II - Ordem injuntiva concedida.